Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707540-32.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO LICITANTE. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. EDITAL. PENALIDADE. SUSPENSÃO. IMPEDIMENTO. CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. O controle judicial dos atos administrativos se limita à avaliação de sua legalidade, incluídos nesse conceito, os princípios constitucionais e administrativos. 2. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. Inteligência do artigo 7o da Lei 10.520/2002. 3. Nos termos do artigo 5o, II, do Dec. 26.851/06, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida, sofrerá a sanção de suspensão de licitar e contratar com o Poder Público. 4. No caso dos autos, quando solicitado, a apelante deixou de entregar um dos documentos exigidos para habilitação no processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, dando ensejo ao retardamento indevido do processo licitatório. Portanto, correta a aplicação da penalidade, a qual independe da constatação de má-fé ou dolo específico do fornecedor. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 7o da Lei no 10.520/2002, e 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 9.784/99, sustentando que a sanção de suspensão temporária de licitar abrange toda a Administração Pública, e não somente o ente que aplicou a penalidade, razão pela qual a penalidade aplicada ao caso em tela se revela manifestamente desproporcional e irrazoável. Aduz, ainda, que a comprovação de dolo ou má-fé com vistas a fraudar a licitação, ao contrário do fixado no acordão recorrido, é indispensável para que tal punição seja aplicada. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e STF como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 7o da Lei no 10.520/2002, e 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei no 9.784/99, bem como em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Ao compulsar os autos, verifico que a aplicação da penalidade foi antecedida de processo administrativo, diante do fato incontestado, do descumprimento da norma edilícia no que concerne à entrega da totalidade dos documentos exigidos durante a fase de habilitação da empresa concorrente. (...) Conforme se verifica da análise da comissão, o apelante (Id 53009785) “participou do Pregão Eletrônico no 62/2021 - PCDF (84642036), mas foi inabilitada por não ter apresentado a Certidão Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, em desacordo com o item 11.1.2, alínea e, do Edital de Licitação”, fato que prejudicou o normal andamento do pregão eletrônico e tumultuou o processo licitatório. (...) Ademais, a aplicação da referida reprimenda independe da constatação de má-fé ou dolo específico do infrator, bastando, portanto, a inobservância do dever legalmente imposto quanto à observância das normas edilícias, sendo presumida a turba ao procedimento licitatório pelo empenho de recursos públicos para a análise de documentação incompleta” (ID 59186594). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003